Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-29.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de correição parcial em face de decisão disponibilizada em 03.06.2020, na qual os patronos constituídos não foram intimados da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A correição parcial é instrumento excepcional que autoriza a intervenção de órgão administrativo em processo de cunho jurisdicional, quando caracterizado o abuso de poder ou inversão tumultuária do andamento regular do processo, não se prestando a substituir os recursos previstos na lei processual.
Nos termos do art. 36, do Código de Organização Judiciária (COJE), a correição deverá ser formulada:
Art. 36 Dos despachos dos juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso não houver recurso:
§ 1o A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:
I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;
II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;
III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.
§ 2.o O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.
§ 3.o O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial.
No presente caso, verifica-se que a correição parcial foi interposta de forma errônea, uma vez que foi dirigida a Turma Recursal e não a Corregedoria-Geral da Justiça, conforme determina o artigo retro.
Diante do exposto, julgo inadmissível a correção parcial, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator